Tribunal: TJPA
Processo: 0802338-80.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802338-80.2024.8.14.0009

APELANTE: ARLETE MARIA TIAGO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO ASSINADO PELA PARTE DEVEDORA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUANDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR POR OUTROS MEIOS A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o indeferimento da perícia grafotécnica constituiu cerceamento de defesa e a efetiva contratação do serviço bancário e a disponibilização do montante ajustado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença guerreada observou o Tema 1.061 do STJ, reconhecendo que o banco apresentou termo de adesão, autorização de desconto e comprovantes de crédito em conta bancária da autora, evidenciando a regularidade da contratação. Todavia, não é obrigatória a perícia grafotécnica quando os documentos constantes nos autos demonstram a realização do negócio entre as partes, sendo suficientes para formar o convencimento do juízo ( CPC, art . 370).

4. A autora não apresentou qualquer elemento concreto que indique a ocorrência de fraude ou vício de consentimento. Além do mais, o prolongado silêncio diante dos descontos ocorridos desde 2016 até a propositura da ação em 2024, enfraquece a alegação de inexistência de vínculo contratual.

5. A instituição financeira apresentou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pela devedora e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados. Demonstrada a contratação entre as partes, e informações dos serviços ajustados e utilização do montante disponibilizado.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ARLETE MARIA TIAGO DOS SANTOS, em face de sentença proferida pelo juízo de Santarém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0802338-80.2024.8.14.0009), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“
DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por ARLETE MARIA TIAGO DOS SANTOS em face de BANCO BMG S.A., nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Contudo, considerando o deferimento da gratuidade da justiça, suspendo a exigibilidade das referidas verbas, nos termos do artigo 98, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 16 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Instituição Bancária apelada devidamente demonstrou a realização do negócio através do contrato de cartão de crédito com margem consignável devidamente firmado entre as partes
(ID 30214552), devidamente assinado digitalmente pela parte devedora, bem como apresentação dos documentos pessoais. Consta ainda faturas comprovando saque no cartão disponibilizado (ID nº 30214551, pg. 92), e apresentação de TED atestando a disponibilizando do montante contratado na conta que o demandante recebe seu benefício previdenciário (ID nº 302145520)

Ressalto que a impugnação pela parte autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato, elidindo a alegação de vício na contratação
[1]
. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio. É certo ainda que, nos termos do art. 370, caput, do Código de Processo Civil, é o Juiz, e não a parte, quem determina quais provas são necessárias ao julgamento do mérito. De acordo com o parágrafo único de tal artigo, o legislador autorizou o Magistrado a indeferir, fundamentadamente, as diligências e atos inúteis ou meramente protelatórios.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pelo apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação e utilização do valor disponibilizado, somado ao fato de que o prolongado silêncio da autora diante dos descontos ocorridos (desde 2016 até aforamento da ação 2024) enfraquece a alegação de inexistência de vínculo contratual.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Direito Civil E Do Consumidor. Agravo Interno Em Apela
çã
o C
í
vel. Preliminar De Viola
çã
o Ao Princ
í
pio Da Dialeticidade Afastada. Cart
ã
o De Cr
é
dito Consignado . Impugna
çã
o De Assinatura. Documenta
çã
o Id
ô
nea E Dep
ó
sito Em Conta Da Autora.
Ô
nus Da Prova Cumprido. Manuten
çã
o Da Decis
ã
o Monocr
á
tica . Recurso Desprovido. I. caso em exame 1. Agravo interno interposto em virtude de decis
ã
o monocr
á
tica que deu provimento ao recurso de apela
çã
o interposto por institui
çã
o financeira e julgou improcedentes os pedidos e julgou improcedentes os pedidos formulados na a
çã
o declarat
ó
ria de inexist
ê
ncia de d
é
bito c/c repeti
çã
o de ind
é
bito e indeniza
çã
o por danos morais . II. quest
ã
o em discuss
ã
o 2. A quest
ã
o em discuss
ã
o consiste em saber se: i) o agravo interno deve ser conhecido,
à
luz do princ
í
pio da dialeticidade; ii) a decis
ã
o monocr
á
tica reformou corretamente a senten
ç
a de proced
ê
ncia com base em documentos unilaterais; iii) a aus
ê
ncia de per
í
cia grafot
é
cnica impede o reconhecimento da contrata
çã
o; e iv) o banco se desincumbiu do
ô
nus da prova nos termos do Tema 1.061 do STJ . III. raz
õ
es de decidir 3. O recurso preenche os requisitos legais e atende ao princ
í
pio da dialeticidade.
4 . A decis
ã
o agravada observou o Tema 1.061 do STJ, reconhecendo que o banco apresentou termo de ades
ã
o, autoriza
çã
o de desconto e comprovantes de cr
é
dito em conta banc
á
ria da autora, evidenciando a regularidade da contrata
çã
o. 5. N
ã
o
é
obrigat
ó
ria a per
í
cia grafot
é
cnica quando os documentos constantes nos autos s
ã
o suficientes para formar o convencimento do ju
í
zo ( CPC, art . 370). 6. A autora n
ã
o apresentou qualquer elemento concreto que indique a ocorr
ê
ncia de fraude ou v
í
cio de consentimento. 7 . O prolongado sil
ê
ncio da autora diante dos descontos ocorridos desde 2018 enfraquece a alega
çã
o de inexist
ê
ncia de v
í
nculo contratual.
IV. dispositivo e tese 8. Preliminar afastada . Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“
1. O agravo interno atende ao princ
í
pio da dialeticidade quando impugna, ainda que de forma reiterativa, os fundamentos da decis
ã
o agravada. 2 .
A aus
ê
ncia de prova pericial n
ã
o impede o reconhecimento da validade do contrato banc
á
rio quando os documentos apresentados evidenciam a contrata
çã
o e a disponibiliza
çã
o do cr
é
dito. 3. A impugna
çã
o gen
é
rica da assinatura n
ã
o prevalece sobre conjunto probat
ó
rio convergente, pelo que desnecess
á
ria a per
í
cia se os elementos dos autos s
ã
o suficientes
à
forma
çã
o do convencimento judicial
.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5
º
, inc. XXXII; CPC, arts. 370, 373, 489, 1.010, incs . II e III; CC, art. 406,
§
1
º
; CDC, arts. 6
º
, inc. VIII, e 14 .

Jurisprud
ê
ncia relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 571.242/SC, Rel. Min. S
é
rgio Kukina, 1
ª
Turma, j . 14.05.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.120 .272/CE, Rel. Min. Marco Aur
é
lio Bellizze, 3
ª
Turma, j. 10 .10.2022, DJe 18.10.2022; TJMT, Apela
çã
o 1004921-94 .2022.8.11.0013, Rel . Des. Marcio Aparecido Guedes, 1
ª
C
â
mara de Direito Privado, j. 03.12 .2024, DJE 09.12.2024; TJMT, Apela
çã
o 1014105-87.2022 .8.11.0041, Rel. Des . Marilsen Andrade Addario, 2
ª
C
â
mara de Direito Privado, j. 06.11.2024, DJE 10 .11.2024; TJMT, Agravo Interno 1004620-67.2021.8 .11.0051, Rel. Des. M
á
rcio Aparecido Guedes, DJE 18 .03.2024. (TJ-MT - APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL: 10008536020228110059, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 06/02/2026) (destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUI
ÇÃ
O BANC
Á
RIA. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA C/C INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS . SENTEN
Ç
A DE IMPROCED
Ê
NCIA. APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. INCID
Ê
NCIA DO CDC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA . REJEITADA. DESNECESSIDADE DA PER
Í
CIA GRAFOT
É
CNICA. ART. 370 DO CPC . SUFICI
Ê
NCIA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS. SEMELHAN
Ç
A ENTRE AS ASSINATURAS. M
É
RITO. AUS
Ê
NCIA DE PROVAS DO DANO ALEGADO .
Ô
NUS DO CONSUMIDOR DOS ENCARGOS PROBAT
Ó
RIOS ACERCA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO
À
LUZ DA LEI PROCESSUAL CIVIL. PROVAS DA CONTRATA
ÇÃ
O E DO USO DO CART
Ã
O DE CR
É
DITO, INCLUSIVE PROVAS DOS PAGAMENTOS DAS FATURAS DURANTE DETERMINADO PER
Í
ODO. AUS
Ê
NCIA DE QUALQUER IND
Í
CIO DE FRAUDE OU IRREGULARIDADE. DANO MORAL N
Ã
O CONFIGURADO . RECURSO CONHECIDO E N
Ã
O PROVIDO. DECIS
Ã
O UN
Â
NIME.

(TJ-AL - Apela
çã
o C
í
vel: 0099628-50.2008 .8.02.0001 Macei
ó
, Relator.: Des. Ivan Vasconcelos Brito J
ú
nior, Data de Julgamento: 20/03/2023, 4
ª
C
â
mara C
í
vel, Data de Publica
çã
o: 21/03/2023)

Belém, 14/04/2026